Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens via Sisbajud. Lapso temporal superior a um ano. Renovação devida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta Sisbajud para bloqueio de valores no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é juridicamente adequado renovar a pesquisa de bens via Sisbajud um ano depois da última diligência.
III. Razões de decidir
3. Se a última tentativa de encontrar bens ocorreu hámais deum ano, justifica-se a renovação do pedido de consulta ao Sisbajud na modalidade "teimosinha", que oferece maior amplitude na base de consulta.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0747131-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 12/2/2026.